Tribunal: TJMMG
Processo: 0001124-66.2015.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001124-66.2015.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 10/03/2022 Publicação: 22/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Raphael Santos Braga e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos e manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Raphael dos Santos Braga em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara deste e. Tribunal. Extrai-se dos autos que o embargante foi condenado pelo juízo primevo a uma pena de 6 (seis) anos, 1 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão a serem cumpridos em regime semiaberto, pela prática dos crimes contidos nos artigos 261, inc. III e 308, ambos do Código Penal Militar. Neste Segundo Grau de Jurisdição, a C. Segunda Câmara rejeitou a preliminares arguidas pela defesa, bem como negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, apontando, em síntese, omissões que devem ser sanadas por este julgador. A crítica jurídica trazida pelo embargante teve como fundamento três tópicos. São eles: 1. ausência de fundamentação judicial específica para a exasperação da pena base, no patamar eleito pelo juízo de primeiro grau; 2. fundamentação em bis in idem para impor agravantes e causas de aumento de pena; 3. valoração de circunstâncias previstas abstratamente no próprio tipo penal incriminador como agravantes. Nesse sentido, transcreveu, detalhadamente, os tópicos contidos nos itens 3.2.1 (Do necessário reparo à dosimetria da pena prevista no artigo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 261,III, do CPM) e 3.2.3 (Do necessário reparo à dosimetria da pena previsto no artigo 308 do CPM) do recurso de apelação, cujo enfrentamento, segundo seu entendimento, restou omisso no acórdão ora recorrido. Disse que a fundamentação da decisão objurgada afronta o disposto no art. 93, IX, da CR/88 e no art. 489, II, do CPC/2015. Afirmou que a decisão recorrida não está em conformidade com o que preceitua os arts. 141 e 489, II, ambos do CPC/2015, e tampouco com a imprescindibilidade de fundamentação prevista na CR/1988, uma vez que, na forma em que foi elaborada, compromete a legitimidade democrática do Poder Judiciário. Requereu, assim, o conhecimento dos embargos de declaração, bem como seja proferida decisão fundamentada sobre as matérias não enfrentadas por este egrégio sodalício, aqui apontadas como omissas. É o sucinto relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Compulsando os autos, vejo que o Ministério Público do Estado, por seu ilustre Promotor de Justiça atuante nesta E. Casa, ofereceu denúncia em desfavor ex-Sd PM Raphael Santos Braga, ora embargante, que foi condenado em primeira instância pela prática dos delitos de dano qualificado (art. 261, III, do CPM) e corrupção passiva (art. 308 do CPM) a uma pena 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto. Em grau de recurso, a C. Segunda Câmara, por unanimidade de votos, negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante e manteve a condenação imposta em primeira instância. Inconformado, o militar opôs os presentes embargos, por meio dos quais alegou a existência de omissões no acórdão embargado, inclusive para fins de prequestionamento. Pois bem. Pela leitura do art. 542 do CPPM, observa-se que os embargos de declaração apenas são cabíveis se a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição ou se for omissa ou ambígua. Veja-se: Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entender ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. No presente caso, não verifico quaisquer dessas hipóteses, o que afasta, desde logo, a pretensão do recorrente de modificar o acórdão embargado. Nota-se que, na decisão ora embargada, todos os pontos suscitados foram prontamente esclarecidos, não havendo que se falar em omissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Quanto à alegação de “ausência de fundamentação judicial específica para a exasperação da pena base, no patamar eleito pelo juízo de primeiro grau”, razão não assiste ao recorrente. Ressalte-se que a dosimetria da pena se insere no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Na hipótese dos autos, a exasperação da pena do embargante, notadamente afeta aos crimes capitulados nos artigos 261, III e 308, ambos do CPM, foi suficientemente justificada, ante as diversas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, o que, de fato, não poderia ter sido ignorado no momento da fixação da sanção, principalmente quando se trata de julgamento de crimes cometidos em circunstâncias tão graves e prejudiciais à reputação da PMMG. Segundo fundamentação contida do acórdão recorrido, todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar foram criteriosamente analisadas para cada uma das condutas pelas quais foi o embargante condenado, não devendo ser alteradas por mero inconformismo da defesa. A gravidade dos fatos foi sobejamente ressaltada no acórdão objurgado, e cada ponto trazido pela defesa do embargante foi observado e analisado pela colenda Segunda Câmara, que, por unanimidade, decidiu de maneira diversa do que pretendia o recorrente. Percebe-se que há, na hipótese dos autos, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada. A valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada pela magistrada sentenciante, que considerou diversos elementos capazes de fundamentar a decisão condenatória. Desse modo, a Segunda Câmara deste egrégio Tribunal entendeu que “a pena imposta ao ex-policial militar foi revestida de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar qualquer excesso”, motivo pelo qual manteve a condenação imposta embargante em seus exatos termos. Por oportuno, trago à colação trecho da sentença recorrida, mantida em grau de apelo: DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 261, III, DO CPM, em relação ao acusado, ex-policial militar, Raphael Santos Braga. Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado revela-se desapiedada em relação a pratica do crime em detrimento dos diversos ofendidos, os quais por sua especial vulnerabilidade podem, inclusive, ter perdido os meios de subsistência; considerando que a culpa está evidenciada, porque deliberadamente atentou, de forma reiterada, contra a propriedade dos ofendidos, de maneira egoística; considerando que os seus antecedentes são razoáveis; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 considerando que o motivo do crime não é justificável, fundado unicamente na ganância e no desejo de obter ganhos; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis ao extremo, porque inverteu a sua função policial militar, violando o dever de proteger a própria comunidade; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal e que, a longo prazo, houve escândalo e indignação e grande publicidade sobre a atuação policial militar. O Conselho Especial de Justiça, em sentido unânime de votos, aplica ao acusado a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, estabelecendo-a em 02 (dois) anos de reclusão. Considerando a inexistência de atenuantes, mas considerando as agravantes do art. 70, II, “I” e "m", do CPM, o Conselho Especial de Justiça, em sentido unânime de votos, agrava a pena em 03 (três) meses, aplicando-lhe a pena-provisória de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. Considerando a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, na razão de 1/6 da pena, aplicação analógica do Código Penal comum ao sistema jurídico-penal militar, bem como considerando a inexistência de causas de diminuição, o Conselho Especial de Justiça, em sentido unânime de votos, torna a pena-definitiva em 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, obedecendo-se às condições legalmente previstas. DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME PREVISTO NO ART. 308, DO CPM, em relação ao acusado, ex-policial militar, Raphael Santos Braga. Considerando que o crime praticado, por si só, na reprimenda penal traz a gravidade nele impressa; considerando que a personalidade do acusado revela a prática do crime em detrimento dos diversos ofendidos, utilizando-se da função de policial e recebendo vantagem indevida por sua própria atuação; considerando que a culpa se encontra evidenciada, porque deliberadamente atentou contra a Administração Militar, visando ao lucro próprio; considerando que os seus antecedentes são razoáveis; considerando que o motivo do crime não é justificável, extremamente gravoso, porque a corrupção é a corrosão de todos os princípios norteadores das boas práticas administrativas; considerando que não admitiu os fatos; considerando que as circunstâncias do fato são extremamente reprováveis, porque cortinas de fumaça e tramas foram tecidas para disfarçar o cometimento do crime, o qual se profissionalizou na empreitada criminosa, utilizando-se a própria estrutura da Administração Pública Militar; considerando que as consequências do crime estão dispostas no próprio tipo penal. [...] É entendimento pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que, “inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento” (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014). Conforme restou evidenciado na transcrição alhures, entendo que não houve qualquer ausência de fundamentação no acórdão recorrido, muito menos a ocorrência de repetições, capazes de ensejar a incidência do “non bis in idem para impor agravantes e causas de aumento de pena”, como alegou a defesa. De igual modo, não há como corroborar o argumento trazido pelo embargante de que “houve valoração de circunstâncias previstas abstratamente no próprio tipo penal incriminador como agravantes”. Há nos autos um conjunto probatório contundente e que não deixam dúvidas de que a conduta do recorrente, diga-se, grave, se subsumiu ao tipo penal incriminador. As considerações feitas no acórdão recorrido, bem como na sentença condenatória, foram categóricas e capazes de demonstrar as circunstâncias agravantes consideradas na aplicação da pena imposta. Reitero que a valoração de todas as circunstâncias se deu de forma detalhada e cristalina e que “as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do CPM criteriosamente analisadas para cada uma das condutas pelas quais foi o réu Raphael Santos Braga condenado” (Evento 34, acor1). Desse modo, vejo que a C. Segunda Câmara analisou, com a devida cautela, todos os argumentos apresentados pelo embargante. Decidiu, por unanimidade e de maneira motivada, após a análise dos documentos contidos nos autos, que o ora embargante, apesar de ter negado a prática do ilícito, não conseguiu combater as alegações que pesavam contra si, tendo sido comprovados, por todos os meios de provas documentais e testemunhais, os requisitos necessários para a configuração dos delitos a ele imputados. Ademais, os embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada (EDcl no AgRg no REsp 1890405/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Com essas considerações, não havendo vícios a serem sanados, rejeito os presentes embargos e mantenho a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de março de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator